Tribunal: TJMT
Processo: 1008368-90.2026.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008368-90.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), CONTAUD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA - EPP - CNPJ: 15.084.692/0001-70 (AGRAVANTE), CONSERVADORA E LIMPADORA CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 02.508.554/0001-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DA EXEQUENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE. ENCERRAMENTO IRREGULAR. INAPTIDÃO CADASTRAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INLOCALIZAÇÃO DA DEVEDORA. CONJUNTO DE INDÍCIOS SUFICIENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada.

2. Requerimentos do recurso: desconsideração da personalidade jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o encerramento irregular das atividades empresariais, somado à inaptidão cadastral, à ausência de bens penhoráveis e à inlocalização da devedora, configura abuso da personalidade jurídica apto a autorizar a desconsideração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A autonomia patrimonial da pessoa jurídica constitui instrumento lícito de segregação de riscos e pressupõe o exercício regular da função societária.

5. A desconsideração da personalidade jurídica configura medida excepcional que exige a demonstração de abuso da personalidade caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não bastando a existência de dívida insatisfeita ou a dificuldade de localização de bens.

6. O encerramento irregular das atividades empresariais, isoladamente considerado, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica.

7. Configura desvio de finalidade apto a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica o encerramento irregular da empresa somado à inaptidão cadastral prolongada, à ausência de bens penhoráveis, à dissipação dos bens identificados e à inlocalização da devedora, conjunto indiciário revelador do esvaziamento patrimonial destinado a frustrar a execução.

IV. DISPOSITIVO

8
. Recurso provido, para deferir a desconsideração da personalidade jurídica.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 49-A, 50,
caput
e § 1º; CPC, arts. 4º, 5º, 6º e 134, § 4º.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT, AI 1000872-44.2025.8.11.0000, AI 1027531-90.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente
CONTAUD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA – EPP
contra decisão do Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0058250-95.2015.8.11.0041, promovido em desfavor da executada
CONSERVADORA E LIMPADORA CENTRO OESTE EIRELI – EPP
, representada pela Defensoria Pública na condição de curadora especial, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada.

A agravante ajuizou ação de cobrança para receber valores decorrentes de serviços de escrituração contábil e fiscal prestados à executada.

Encerrada a fase de conhecimento, a devedora/agravada foi condenada ao pagamento de R$ 50.534,66, acrescido de correção monetária, juros de mora, custas processuais e honorários advocatícios, com trânsito em julgado certificado em 14/junho/2022.

Na fase de cumprimento de sentença, as diligências realizadas para localização de ativos foram infrutíferas.

As pesquisas de SISBAJUD, RENAJUD, CNIB e INFOJUD não identificaram bens passíveis de constrição. Verificou-se, ainda, que a empresa se encontra com situação cadastral “
INAPTA
” perante a Receita Federal desde 11/setembro/2018, por omissão de declarações.

Com fundamento nesses elementos, a exequente requereu a desconsideração da personalidade jurídica, sob o argumento de encerramento irregular das atividades empresariais e desvio de finalidade.

A Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, impugnou o pedido (id. 207585408 – PJe 1º Grau).

O juízo de origem indeferiu a pretensão, ao fundamento de que a medida exige demonstração de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, circunstância não evidenciada nos autos, pois os elementos apresentados revelariam apenas situação de insolvência e encerramento irregular da empresa (id. 221765360 – PJe 1º Grau).

Nas
razões recursais
, a agravante sustenta que o conjunto probatório ultrapassa a mera insolvência, pois demonstra prolongada paralisação irregular das atividades, ausência de patrimônio localizável, inaptidão cadastral por vários anos e esgotamento das medidas executivas.

Defende a presença de indícios suficientes de desvio de finalidade e requer a reforma da decisão para inclusão do sócio no polo passivo da execução (id. 349372876).

Em contrarrazões, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso (id. 363476359).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado
:

A agravante almeja o acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0058250-95.2015.8.11.0041, com o objetivo de incluir o sócio Ruy Barbosa Baptista Junior no polo passivo da execução.

Desenvolve que o caso ultrapassa a mera insolvência e o encerramento irregular, pois o crédito é perseguido desde 2015 sem êxito. Argumenta que a prolongada inaptidão cadastral da executada, aliada ao desaparecimento da empresa e à ausência de bens penhoráveis, evidencia desvio de finalidade, nos termos do artigo 50, § 1º, do Código Civil.

A pretensão recursal comporta acolhimento.

Sob a ótica civilística, a autonomia patrimonial da pessoa jurídica, consagrada no art. 49-A do Código Civil, constitui instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, voltado a estimular o empreendimento e a geração de empregos, tributos e renda.

A proteção, contudo, pressupõe, na exata medida, o exercício regular da função societária. Desse modo, quando a forma deixa de servir à empresa e passa a servir de escudo contra os credores, cessa a razão da tutela e autoriza-se o levantamento do véu.

Justamente para esse fim que o ordenamento jurídico prevê o instituto da desconsideração da personalidade jurídica, como ferramenta excepcional de superação da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, autorizando a extensão dos efeitos de determinadas obrigações aos bens particulares de sócios ou administradores.

Não basta, entretanto, a simples existência de dívida insatisfeita ou a dificuldade de localização de bens.

A incidência do artigo 50 do Código Civil pressupõe a demonstração de abuso da personalidade jurídica, manifestado pelo desvio de finalidade – consistente na utilização da pessoa jurídica para lesar credores ou alcançar fins ilícitos – ou pela confusão patrimonial, caracterizada pela indevida comunicação entre os patrimônios da sociedade e de seus integrantes.

No plano processual, o art. 134, § 4º, do Código de Processo Civil exige que o requerimento demonstre o preenchimento desses pressupostos, ônus que, no caso, a exequente cumpriu por via de robusta prova indiciária.

É certo que o encerramento irregular, isoladamente considerado, não basta para a quebra da autonomia patrimonial. A reflexão, porém, ganha outro rumo quando a irregularidade da dissolução se conjuga a elementos concretos reveladores de que o esvaziamento do patrimônio social foi ardilosamente provocado para frustrar a execução.

No julgamento de hipótese muito próxima à dos autos, essa Câmara de Direito Privado reconheceu que a inexistência de bens penhoráveis, somada à não localização da executada nos endereços informados e à sua inaptidão cadastral, configura indício de abuso de direito e de esvaziamento patrimonial bastante para autorizar a desconsideração:

“(...) A inexistência de bens penhoráveis aliada à ausência de indicação de bens para penhora pela empresa executada constitui indício de que está agindo com abuso de direito, desvirtuando um dos pressupostos previstos no artigo 50 do Código Civil, autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. (...) ficou demonstrado que além da empresa executada não ser encontrada em nenhum dos endereços fornecidos pela credora, encontra-se inapta (...). Logo, verifica-se a ocorrência de esvaziamento patrimonial da empresa devedora, uma vez que esta não possui qualquer lastro patrimonial, frustrando o cumprimento da obrigação. (...)”
(TJMT, AI 1000872-44.2025.8.11.0000, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 12/03/2025).

Em precedente ainda mais recente, esta Segunda Câmara reafirmou que a dissolução irregular, quando acompanhada da inércia no cumprimento da obrigação, da dificuldade de localização dos sócios e da dissipação de bens ao longo da execução, compõe conjunto de indícios suficiente ao redirecionamento:

“(...) A dissolução irregular da empresa, aliada à inexistência de bens penhoráveis, à inércia no cumprimento da obrigação, à dificuldade de localização dos sócios e à dissipação de bens ao longo da execução, configura conjunto de indícios suficientes para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica. A inaptidão cadastral da empresa perante a Receita Federal reforça o possível encerramento irregular e o esvaziamento patrimonial, justificando o redirecionamento da execução aos sócios. (...)”
(TJMT, AI 1027531-90.2025.8.11.0000, Relatora Desa. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 17/12/2025).

No caso concreto, a pretensão do agravante repousa sobre uma sucessão de atos e omissões, encadeada por mais de uma década, cuja leitura conjunta afasta a hipótese de simples insucesso empresarial.

Ainda na fase de conhecimento, a citação da executada exigiu cinco tentativas postais frustradas, em endereços diversos de Cuiabá, de Santo Antônio do Leverger e até de Boa Vista/RR, todas devolvidas pelos motivos “
mudou-se
” ou “
desconhecido
”, o que culminou na citação por edital.

Ou seja, desde 2015, a devedora não era encontrada em lugar certo e conhecido.

Na fase de cumprimento, as diligências patrimoniais foram exaustivas e todas infrutíferas. As diligências realizadas pelo SISBAJUD em 2018 e, posteriormente, em novembro/2022, na modalidade “
teimosinha
”, não identificaram ativos financeiros passíveis de constrição.

A busca via RENAJUD localizou quatro veículos registrados em nome da executada, sobre os quais se inscreveu restrição, mas a constrição não se efetivou porque os próprios bens identificados não foram fisicamente localizados.

O mesmo resultado negativo foi identificado na ordem de indisponibilidade no CNIB, em 2025, e na consulta ao INFOJUD, que atestou a inexistência de declarações de bens nos exercícios de 2021 a 2023.

Cada uma dessas diligências, tomada de per si, revelaria apenas a ausência de bens.

A convergência dos resultados, entretanto, evidencia que a executada deixou de operar regularmente, permaneceu inapta perante o CNPJ desde 11/setembro/2018, não apresentou declarações fiscais, manteve inalterados os registros societários desde 2018 e não promoveu sua dissolução regular, circunstâncias acompanhadas do desaparecimento dos bens identificados em seu nome e da impossibilidade de localização da própria empresa.

A dissipação dos bens identificados, a inlocalização da devedora e o silêncio absoluto diante das interpelações judiciais traduzem o propósito de frustrar a satisfação do crédito, e é nesse propósito que se materializa o desvio de finalidade do art. 50, § 1º, do Código Civil.

A esse quadro acresce a inobservância dos deveres de boa-fé e de cooperação que o Código de Processo Civil impõe às partes (arts. 5º e 6º) e do direito do credor à duração razoável do processo (art. 4º).

A postura da devedora, que não paga, não compõe, não indica bens, não comparece e desaparece, não pode ser premiada com a manutenção do véu societário, sob pena de conversão da autonomia patrimonial em instrumento de impunidade.

Nesse panorama, os elementos indiciários examinados conferem suporte ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica, em conformidade com o artigo 134, § 4º, do Código de Processo Civil.

O contraditório, por sua vez, foi regularmente instaurado e exercido pela executada, representada pela Defensoria Pública na condição de curadora especial, razão pela qual inexiste fundamento para a rejeição da medida.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo exequente
CONTAUD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA – EPP
, para deferir a desconsideração da personalidade jurídica de
CONSERVADORA E LIMPADORA CENTRO OESTE EIRELI – EPP
, com a inclusão do sócio administrador
Ruy Barbosa Baptista Junior
no polo passivo da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026